Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DÍVIDA DE PARCELAS DO IPTU NÃO DEMONSTRADAS. DISPÊNDIOS COM CONSERTOS HIDRÁULICOS NÃO COMPROVADOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DESCABIDA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre as dívidas decorrentes da rescisão do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes.
2. As conversas de whatsapp apresentadas aos autos se mostram suficientes para demonstrar a data da entrega das chaves do imóvel, ressaltando-se que a parte ré não logrou comprovar a alegada edição das provas (art. 373, II, CPC).
3. Constata-se a ausência de provas de dívidas de IPTU e de gastos com contratação de bombeiro hidráulico.
4. Com efeito, todas as dívidas referentes ao contrato de locação foram devidamente abatidas do valor da caução pelo Juízo de origem.
5. Quanto à ausência de comunicação acerca do desinteresse em renovar o contrato, segundo o art. 573 do Código Civil, a locação por tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.
6. Segundo o art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
7. Desse modo, além de excessivamente onerosa para apenas uma das partes, inviável a aplicação da cláusula 22 do contrato, a qual prevê: “O LOCATÁRIO pagará multa equivalente a 3 meses de aluguel caso venha infringir qualquer das cláusulas contidas nesse contrato”.
8. A aplicação da multa prevista na Cláusula 22 do contrato ao locatário, que demorou apenas 3 (três) dias para entregar o imóvel, afronta os princípios referentes a boa-fé e a funções social do contrato.
9. Descabida, portanto, a procedência do pedido contraposto.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.